Tribunal: STF
Processo: ARE 1279182
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO TRIBUTÁRIO APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - REALIZAÇÃO DE OFÍCIO - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - BUSCA E APREENSÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES À ESCRITA COMERCIAL OU FISCAL OU QUE ENVOLVAM MATÉRIA DE INTERESSE TRIBUTÁRIO, QUANDO CONSTITUAM PROVAS DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÉVIO - INEXIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - ARTIGOS 42, PARÁGRAFO 1º, 44, 49, PARÁGRAFO 3o, E 50 DA LEI ESTADUAL 6.763/75 E ARTIGO 69, INCISO II, DO DECRETO ESTADUAL 44.747/08 - REGULARIDADE DA AÇÃO FISCAL - ATUAÇÃO DESPROPORCIONAL E ABUSIVA DOS AUDITORES FISCAIS E DA POLÍCIA MILITAR - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO.
    - Deve ser julgada improcedente a pretensão de declaração de nulidade do procedimento fiscalizatório promovido pela Receita Estadual no estabelecimento comercial da autora Mega Supermercado EIRELI, que resultou na apreensão de documentos, porque havia suspeita de envolvimento desta com organização formada para fins de desvio de dinheiro público e de sonegação tributária, e porque a referida ação fiscal foi promovida com base no poder de polícia da Administração Pública e seguiu os dispositivos da legislação estadual que regem a matéria.
    -A fiscalização tributária questionada no caso ocorreu com base em ordem de serviço, sendo lavrado o auto de apreensão e depósito dos documentos, o qual, de acordo com o disposto no artigo 69,11, do decreto 44.747/08, é apto a documentar o início da ação fiscal.
    - Segundo se extrai dos artigos 44 e 49, parágrafo 3°, inciso II, da lei estadual 6.763/75, a fiscalização tributária em estabelecimento comercial para fim de busca e apreensão de documento só depende de autorização judicial quando o local for utilizado como moradia, o que não é o caso. O artigo 4°, inciso X, da lei estadual 13.515/00 prevê que é direito do contribuinte exigir mandado judicial para permitir busca somente em local que não contempla ercadoria ou documento de interesse da fiscalização, o que não é o caso do estabelecimento comercial da empresa.
    - O parágrafo 1°, do artigo 42, da lei estadual 6.763/75, autoriza a __ apreensão, mediante recibo, e sem a exigência de qualquer procedimento prévio, de livro, documento, arquivo, programa ou meio eletrônico pertinente à escrita comercial ou fiscal, ou que envolva, direta ou indiretamente, matéria de interesse tributário, e que constitua prova de infração à legislação tributária.
    - O artigo 193 do decreto estadual 43.080/02 prevê que, quando o contribuinte não apresentar, após requisição do auditor fiscal, os livros e documentos fiscais, ele será intimado, por escrito, para exibi-los no prazo de 3 dias. Todavia, se o fiscal comparece ao estabelecimento e tem acesso aos documentos, como ocorreu no presente caso, ele tem o poder de realizar a apreensão dos mesmos, conforme previsto no parágrafo 1°, do artigo 42, da lei 6.763/75.
    - Não prospera a pretensão dos autores de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, porque a ação fiscal foi legítima e não há prova de que os auditores fiscais ou os policiais militares que os acompanharam tenham agido de forma desproporcional e abusiva durante a fiscalização.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos V, X, XI e XII; 145, §1°; 37, § 6°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente